Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002567-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0004-38 (AGRAVADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILDIADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a realização do depósito integral dos valores exequendos, não há óbice para suspender a exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, inciso II do CTN).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1033046-56.2020.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido liminar, nos seguintes termos:

1 – Diante do pedido de suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda Pública constante no Id no46414596, temos que aplica-se o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que exige o depósito do montante integral, que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra o qual o credor não pode se opor.

(...)

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado para suspensão de exigibilidade do crédito tributário objeto destes autos, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, até julgamento final da ação anulatória 1013896-94.2017.8.11.0041, bem como para baixa da restrição realizada junto ao SERASA com relação ao débito objeto desta ação, mediante sistema SERASAJUD.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta que a garantia ofertada não poderia ter sido aceita pelo Juízo singular, visto que insuficiente à cobertura total do crédito tributário, que corresponderia, em verdade, ao valor de R$66.434,27 (sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e centavos), valor representado pela CDA n. 2018831961, quando propôs a Ação Executiva.

Por fim, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, para o fim de determinar o devido prosseguimento da execução fiscal ou a complementação do valor depositado como garantia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1033046-56.2020.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito, por ter a parte executada efetuado o depósito integral do valor da dívida.

Denota-se dos autos que a ação de base (Execução Fiscal n.1033046-56.2020.8.11.0041), visa ao recebimento do débito constante na CDA n.

2018831961, que, também, é objeto da Ação Anulatória n. 1013896-94.2017.8.11.0041, ajuizada pela Executada, em face do Estado de Mato Grosso.

Consta que, nos autos da ação de Execução Fiscal, a Executada pugnou pela suspensão da exigibilidade do débito, e, após a apresentação da CDA atualizada, foi realizado o depósito do montante integral.

Ao apreciar o pleito da Executada, o Juízo
a quo
deferiu-o, determinando a suspensão da exigibilidade do débito até o julgamento final da Ação Anulatória n. 1013896-94.2017.8.11.0041.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada, com o consequente prosseguimento da execução.

Sabe-se que a suspensão do crédito tributário encontra guarida no sistema legal, especificamente no artigo 151, do CTN, e, no presente caso, o pedido da Agravada refere-se à hipótese do inciso II, ou seja, depósito do montante integral do valor discutido, que possui natureza cautelar e caucionária.

O Código Tributário Nacional prevê, no artigo 151, as hipóteses de suspensão da exigibilidade de crédito:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial ;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Negritei).

Vê-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, dentre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, encontra-se o depósito, em juízo, do valor integral discutido.

Aliás, o entendimento, nesse sentido, foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que sumulou a hipótese de sobrestamento da cobrança do crédito tributário. Veja-se:

Súmula 112, do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Analisando os autos eletrônicos, verifico que a empresa Agravada, no dia 16/12/2020, realizou o depósito integral do débito, qual seja, R$ 76.083,09 (setenta e seis mil e oitenta e três reais e nove centavos), objeto da Ação de Execução fiscal n. 1033046-56.2020.8.11.0041 (id. 46414602).

Frise-se que o valor depositado corresponde, exatamente, à quantia atualizada, apresentada pelo próprio Exequente nos autos da ação de base (id. 43281518), de modo que não há que falar em complementação.

Com efeito, se a Recorrida efetivou o depósito integral do valor discutido, é forçoso reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito e devida a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –

EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 151, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO –

SÚMULA 282/STF – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.1. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem consignou que "o apelado efetuou depósito judicial integral do montante pleiteado em Ação Anulatória (fls. 49), onde estão inclusos os valores referentes aos Autos de Infração constantes na Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução (fls. 02).
Assim, efetuado o depósito do valor integral do tributo,
ipso facto
está suspensa a exigibilidade do crédito respectivo, nos termos do artigo 151, II, do CTN
" (fl. 232, e-STJ). (...). (AgRg no AREsp 836.753/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 08/09/2016). (Destaquei).

Oportuno registrar que a decisão hostilizada, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, condicionou a alusiva suspensão até o julgamento final da ação anulatória n. 1013896-94.2017.8.11.0041, que, em que pese tenha sido julgado improcedente o pedido formulado na inicial, ainda não transitou em julgado, já que pendente o julgamento do Recurso de Apelação, interposto nos referidos autos.

Com efeito, o depósito integral constitui um direito do sujeito passivo – contribuinte – de contestar e discutir o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, garantindo, ao mesmo tempo, o recebimento do tempo deste crédito da Fazenda Pública, caso saia vitorioso da discussão, nos termos do artigo 156, inciso VI, da legislação tributária.

Nessa esteira, o não provimento do Recurso de Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021